Tribunal: STF
Processo: RE 91164
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE EM ESTRADA DE FERRO. PASSAGEIRO. INCAPACIDADE PARCIAL.
1. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, QUANTO A PRESTAÇÕES VENCIDAS, REGULA-SE
PELO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO PELA DISPOSIÇÃO CONCERNENTE A
PRESTAÇÕES ALIMENTICIAS.
2. DANO ESTETICO. NÃO E DEVIDA INDENIZAÇÃO ESPECIAL A ESTE TÍTULO,
QUANDO O DETRIMENTO JA FOI ATENDIDO PELO CALCULO DA INCAPACIDADE
LABORATIVA E PELAS VERBAS PARA APARELHOS ORTOPEDICOS.
3. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL, E NÃO A PARTIR DA DATA
DO EVENTO.
4. HONORARIOS DE ADVOGADO. CALCULAM-SE SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES
VENCIDAS E MAIS UM ANO DAS VINCENDAS.